Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face à despacho da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que incumbiu o autor de distribuir carta precatória. Deixou de comprovar o preparo, razão porque foi oportunizado que regularizasse na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a juntada do comprovante de pagamento de cobrança bancária (ID 56317536). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. A falta de qualquer um dos documentos impede a conferência de sua regularidade e enseja a necessidade de recolhimento em dobro. Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro e na forma prescrita em lei, limitou-se a colacionar a guia de cobrança bancária, correspondente ao simples. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 53902091. No entanto, o agravante deixou de regularizar o preparo, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403